Tribunal: TCU
Processo: 010.597/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação parcial de despesas do termo de compromisso No 677/2011, tendo por objeto a execução da "Ação de Sistemas de Esgotamento Sanitário".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Marinalva Madeiro Neponucena Sobrinho e GW Construções Ltda., em decorrência da reprovação parcial da prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 677/2011 (Siafi 671290), cujo objeto é aa execução de sistema de esgotamento sanitário compreendendo a construção de 350 módulos sanitários tipo 2 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Marinalva Madeiro Neponucena Sobrinho (CPF XXX.688.553-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa G.W Construções Ltda. (CNPJ 41.620.345/0001-25); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Marinalva Madeiro Neponucena Sobrinho (CPF XXX.688.553-XX) e da G.W Construções Ltda. (CNPJ 41.620.345/0001-25), expedindo-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.4. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam: 9.4.1. à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Município de Tufilândia/MA; 9.4.2. ao Ministério Público Estadual do Maranhão e à Secretaria Municipal de Fazenda de São Luís/MA para adoção de providências das respectivas alçadas quanto à apuração dos fatos referentes à emissão de notas fiscais inidôneas por parte da empresa G.W Construções Ltda. (CNPJ 41.620.345/0001-25).